Tribunal: TJPA
Processo: 0806166-14.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806166-14.2024.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL RAIMUNDO SANTOS NASCIMENTO

AUTORIDADE: JUIZO DA COMARCA DE AUGUSTO CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ARTIGO 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. INDEVIDA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Conforme relatado pela impetrante no presente Habeas Corpus, o Supremo Tribunal Federal – STF, alterou seu posicionamento anterior e passou a entender pela constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, na redação trazida pela Lei nº 12.403/2011, reconhecendo a “inadmissibilidade da execução da pena, antes do trânsito em julgado da condenação.”

2. Contudo, cabe esclarecer que tal entendimento não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva, antes do trânsito em julgado da condenação, desde que devidamente fundamentada sua necessidade, com base nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. precedentes.

3. No caso dos autos, o ora paciente foi condenado, em juízo de primeiro grau, a uma pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, nos moldes do artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

4. Com efeito, tem-se que a decisão pela prisão preventiva do paciente se mostra concretamente fundamentada nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, restando evidenciada sua necessidade, pois se o paciente, tio da suposta vítima, tem coragem de, em tese, abusar de uma criança de 09 (nove) anos de idade, sua sobrinha, na casa da própria mãe, avó da criança, e ameaça a infante de mal futuro caso revelasse o ocorrido, efetivamente representa um risco à toda sociedade.

5. Nestes termos, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva.

6. Destarte, compreendo restarem inaplicáveis medidas cautelares diversas da prisão processual, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública, como se revela nos presentes autos.

7. Por derradeiro, destaco que, nos termos da Súmula nº 08/2012 - TJPA, in verbis:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de 14 de maio de 2024 a 16 de maio de 2024.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 16 de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrada em favor de
MANOEL RAIMUNDO SANTOS NASCIMENTO
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA
, que o condenou à pena de
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de estupro de vulnerável
, previsto no
artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
, e
manteve
a sua
prisão preventiva
, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, nos autos da
Ação Criminal nº 0000096-10.2020.8.14.0068
.

Em sua
petição inicial
, ID 19010471, o impetrante sustentou que o Plenário do Supremo Tribunal Federa – STF, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54, que foram julgadas procedentes, decidiu que é constitucional a regra do Código de Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado da condenação) para o início de cumprimento da pena. Resumiu, portanto, que o cumprimento de pena deve ocorrer somente após o trânsito em julgado da condenação, nos termos do
artigo 283 do Código de Processo Penal
.

Nestes termos, requereu a suspensão da decisão proferida pelo juízo sentenciante, nos autos da ação penal originária, que não concedeu ao ora paciente o direito de recorrer da decisão em liberdade, sem fundamentação idônea, uma vez ausentes quaisquer impedimentos à concessão da benesse.

Não obstante, solicitou a concessão da ordem, em caráter liminar e, posteriormente, definitivo, sendo revogada a prisão provisória do ora paciente, com a expedição do competente Alvará de Soltura, cessando, assim, o constrangimento ilegal ora configurado.

Juntou documentos necessários à instrução do feito.

Recebidos os autos em regime de plantão, e por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas na
Resolução nº 13/2009/TJPA
, foi determinado o seu envio à relatora preventa, para regular processamento e julgamento da ordem, em atenção ao disposto no
artigo 1º, §§7º e 8º
, da referida resolução, ID 19034312.

Os autos foram remetidos à relatoria da Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
, que suscitou a
prevenção
para análise do feito, em razão da
anterior distribuição
do
Recurso de Apelação
nos autos do
Processo Criminal nº 0000096-10.2020.8.14.0068
, e pelo anterior
julgamento
da ordem de
Habeas Corpus
nº 0806076-40.2023.8.14.0000
, em
17/04/2023
, ID 19050778.

Recebidos os autos,
acolhi
a prevenção suscitada, ID 19146908.

Oportunamente,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações do juízo inquinado coator acerca das razões suscitadas pelo ora impetrante, ID 19166808.

Em sua resposta, ID 19205548, o juízo ora inquinado coator prestou as
informações
requisitadas, nos seguintes termos:

“(...). 1- Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação; O paciente foi sentenciado (dia 06/07/2023 – processo 0800096.10.2020.814.0068) pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, II do CPB, praticado contra a vítima, sua sobrinha de 9 anos de idade, sendo essa levada ao hospital devido as gravidades das lesões decorrentes do abuso sexual – fato que ocorrera em 11/03/2020. Após o crime – o acusado se evadiu do distrito da culpa – preso preventivamente em 04/03/2023 – na cidade de Anápolis/GO – três anos após o crime. Exposição da causa ensejadora da medida constritiva; A prisão preventiva foi determinada diante da perniciosidade da conduta do Paciente, que abusou sexualmente de uma criança de 9 anos de idade, sua sobrinha, fatos esses ocorridos na casa da avó da menina, mãe do abusador, local que deveria servir de proteção a menina. Após a denúncia formulada as autoridades, o acusado se evadiu do distrito da culpa, sendo preso somente no dia 14/03/2023, na cidade de Anapólis/GO. Portanto, a decisão foi lastreada por motivos idôneos a fim de justificar a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, a fim de garantir a ordem pública, diante da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, presente o fumus commissi delicti e periculum libertatis. Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade; A Paciente apresenta antecedentes criminais. Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva; O Paciente encontra-se preso desde 14/03/2023. Indicação da fase em que se encontra o procedimento; Processo já sentenciado e em grau de recurso no E. TJPA. (...).”
ID 19205548.

Com o retorno dos autos, ID 19240800,
indeferi
o pedido de liminar, por não vislumbrar o preenchimento das hipóteses objetivas para sua concessão, solicitando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

Nesta
Superior Instância
, ID 19281916, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o que cabia
relatar
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Como dito alhures, o impetrante objetiva, de maneira sucinta, a cassação da decisão proferida pelo juízo inquinado coator, que após condenar o ora paciente pela prática do
crime de estupro de vulnerável
, nos moldes do
artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal
, negou-lhe a possibilidade de recorrer da decisão em liberdade, em afronta ao posicionamento mais atual da jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal – STF
, sendo necessário a concessão da sua liberdade, com a expedição do competente Alvará de Soltura, fazendo cessar, assim, o constrangimento ilegal ora suportado.

Adianto, todavia, que a presente pretensão mandamental
não merece prosperar
, com base nos seguintes argumentos.

Conforme relatado pela impetrante no presente
Habeas Corpus
,
o Supremo Tribunal Federal – STF
, alterou seu posicionamento anterior e passou a entender pela constitucionalidade do
artigo 283 do Código de Processo Penal
, na redação trazida pela
Lei nº 12.403/2011
, reconhecendo a
“inadmissibilidade da execução da pena, antes do trânsito em julgado da condenação.”

Contudo, cabe esclarecer que tal entendimento não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva, antes do trânsito em julgado da condenação, desde que devidamente fundamentada sua necessidade, com base nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Vejamos recente precedente do
Superior Tribunal de Justiça - STJ
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SEQUESTRO QUALIFICADO POR QUADRILHA E RESULTADO MORTE. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ADC 43, 44 E 54. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. OUTROS REGISTROS CRIMINAIS. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 2.
Cumpre salientar que, em 8/11/2019, ao concluir o julgamento do mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 45, o Supremo Tribunal Federal - STF alterou seu posicionamento anterior e passou a entender pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal - CPP, na redação trazida pela Lei n. 12.403/2011, reconhecendo a inadmissibilidade da execução da pena, antes do trânsito em julgado da condenação. Importante ressaltar que tal entendimento não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva, antes do trânsito em julgado da condenação, desde que devidamente fundamentada sua necessidade, com base nos requisitos previstos no art. 312 do CPP
. 3.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP
.
A custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP
. 4.
A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas pela condenação à prática dos crimes de sequestro qualificado por quadrilha com resultado morte e ocultação de cadáver, à pena de 29 anos de reclusão, pelo seu alto poder de articulação com outros criminosos dentro e fora de presídios e pela contumácia delitiva, uma vez que ele responde a outros processos criminais, demonstrando o risco ao meio social
. 5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC 548.290/BA, Relator (a): Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/05/2020, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: DJe 10/06/2020).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. QUANTIDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do habeas corpus pelo relator, notadamente pela possibilidade de submissão da controvérsia ao colegiado, por meio da interposição de agravo regimental. 2.
Os excertos contidos na sentença condenatória e no decreto de prisão preventiva evidencia que o disposto no art. 387, §1º, do CPP, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta aos agentes
. 3.
No caso em tela, a prisão foi mantida em decorrência das circunstâncias do delito de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo, em que houve a apreensão de três porções de maconha, com peso líquido de 1,590Kg (um quilo e quinhentos e noventa gramas); 143 porções de cocaína, com peso líquido de 40,27g (quarenta gramas e vinte e sete centigramas); quatro pedras de crack, com peso líquido de 5,75g (cinco gramas e setenta e cinco centigramas); celulares; um motociclo; a quantia de R$ 3.133,60 (três mil, cento e trinta e três reais e sessenta centavos); e um revolver com 11 munições, além de ter sido destacada a habitualidade delitiva dos agentes, em especial a de Gabriel, que responde por roubo a mão armada e estava com mandado de prisão em aberto, elementos esses idôneos para justificar a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade
. 4. Esta Corte Superior já consolidou entendimento de que a custódia cautelar é compatível com o regime semiaberto, bastando para tanto a adequação de ambos. Assim, expedida guia de recolhimento provisória com adequação da segregação cautelar ao regime fixado na sentença, não há ilegalidade a ser sanada. 5.
A manutenção da prisão cautelar, após a sentença condenatória, não desrespeita a decisão emanada pela Suprema Corte no julgamento das ADCs n. 43, 44 e 54. Isso, porque, naquela ocasião, passou-se a reconhecer a constitucionalidade do art. 283 do CPP, o que impede a execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ressalvando-se, porém, as hipóteses de prisão de natureza cautelar
. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 872.469/SP, Relator (a): Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, Data de Julgamento: 08/04/2024,
Sexta Turma
, Data de Publicação: DJe de 11/4/2024).
Grifei

Portanto, observa-se que o impetrante tem uma interpretação equivocada da supracitada decisão, pois não há que se falar em inobservância do mencionado entendimento firmado pelo Suprema Corte, à medida em que a prisão cautelar, consubstanciada nos fundamentos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, é exatamente a exceção adotada pela decisão do
Supremo Tribunal Federal
, senão vejamos o trecho do
Informativo nº 957/STF
,
in verbis
:

“(...). O dispositivo não abre campo a controvérsias semânticas. A CF consagrou a excepcionalidade da custódia no sistema penal brasileiro, sobretudo no tocante à supressão da liberdade anterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória. A regra é apurar para, em virtude de título judicial condenatório precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da pena, que não admite a forma provisória. A exceção corre à conta de situações individualizadas nas quais se possa concluir pela aplicação do art. 312 do CPP e, portanto, pelo cabimento da prisão preventiva. (...)”.

No caso dos autos, o ora paciente foi condenado, em juízo de primeiro grau, a uma pena privativa de liberdade
de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de estupro de vulnerável
, nos moldes do
artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Em sua decisão, o magistrado
a quo
justificou a manutenção da custódia do ora paciente nos seguintes termos:

“(...).
Nego do direito de recorrer em liberdade
. Mantenho a prisão preventiva do acusado, nos termos do art. 312 do CPP –
a fim de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal
, dia
nte da perniciosidade e periculosidade da conduta do agressor quando se aproveita da inocência e confiança de sua sobrinha com 09 anos de idade, a quem lhe cabia responsabilidade
,
para cometer o estupro
,
e a fuga do distrito da culpa
,
sendo preso somente 3 anos após os fatos
,
no estado do Goiás
. (...).”
ID 96337792, pág. 07.
Grifei

Como se constata, a prisão preventiva do ora paciente foi decretada em razão da presença de indícios de autoria e prova da materialidade, se mostrando a custódia necessária, mormente em razão da
fuga do paciente do distrito da culpa
, sendo o mandado prisional cumprido somente em março de 2023, permanecendo o paciente foragido, portanto, por cerca de 03 (três) anos, período em que esteve suspenso o processo e o prazo prescricional, restando claro que estava se esquivando da ação penal, pois não compareceu aos autos nem mesmo após ser citado por edital, mas tão somente após ser preso em razão do mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Com efeito, tem-se que a decisão pela prisão preventiva do paciente se mostra concretamente fundamentada nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, restando evidenciada sua necessidade, pois se o paciente, tio da suposta vítima, tem coragem de, em tese, abusar de uma criança de 09 (nove) anos de idade, sua sobrinha, na casa da própria mãe, avó da criança, e ameaça a infante de mal futuro caso revelasse o ocorrido, efetivamente representa um risco à toda sociedade.

Nestes termos, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva.

Acompanhando esta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA IDOSO, ESTELIONATO SIMPLES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO D E PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AGRAVANTES PASSAVAM-SE POR FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA APLICAREM GOLPES. DIVERSAS VÍTIMAS, INCLUSIVE, IDOSOS. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...). 3.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP
.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
.
In casu, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade dos agravantes, evidenciada pela gravidade da conduta
,
pois supostamente associaram-se de forma organizada para praticarem
crimes de estelionatos passando-se por funcionários de instituições financeiras, ludibriando diversas vítimas, sendo apontada na denúncia 8 vítimas, inclusive, dois idosos; circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar
. Nesse
contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação
. 4. (...). 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC 708.660/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)
.
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.
(STF - HC 181.993/SP 0087240-40.2020.1.00.0000, Relator (a): Ministro EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 17/02/2021,
Segunda Turma
, Data de Publicação: 09/03/2021).
Grifei

HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOTADA DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS -PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS.

1.
Estando o paciente foragido do distrito da culpa, necessária a sua segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal
. 2. Afigura-se necessária, para a garantia da ordem e saúde públicas, a segregação cautelar de paciente denunciado pelo suposto cometimento dos delitos de tráfico de substância entorpecente e associação criminosa, praticados em elevada comparsaria, consistente em suposta organização criminosa dotada de hierarquia e divisão de tarefas. 3.
Encontrando-se a decisão fundamentada, concretamente, na necessidade da segregação processual para a garantia da ordem e saúde públicas, não há falar-se na aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP
. 4. O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal.
(TJ/MG – HC 10000205277114000 MG, Relator (a): Desembargadora
Fortuna Grion
, Data de Julgamento: 29/09/2020, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/10/2020).
Grifei

Destarte, compreendo restarem inaplicáveis medidas cautelares diversas da prisão processual, previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública, como se revela nos presentes autos.

Por derradeiro, destaco que, nos termos da
Súmula nº 08/2012 - TJPA
,
in verbis
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Posto isso, ausente constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, acompanhando o respeitável parecer do órgão ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem liberatória ora pleiteada, com fulcro na fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 16 de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/05/2024